Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-05.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800514-05.2019.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE LUNA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800514-05.2019.8.14.00282

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADORA: ALESSANDRA LOVATO BIANCO SANTOS

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE LUNA

ADVOGADA: POLIANA DUARTE- OAB/PA 22139-B

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DES.ª ROSILEIDE DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE CESSADA. RECEBIMENTO DOS VALORES APENAS ATÉ A DATA EM QUE O LAUDO CONSTATOU A CESSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que condenou a autarquia ao estabelecimento do benefício de auxílio-doença beneficiário, enquanto não efetivada a reabilitação profissional do requerente para o desempenho de sua atividade e/ou cessada a incapacidade temporária, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, e ao pagamento do benefício de auxílio-doença retroativos, desde o requerimento administrativo indeferido, em 10/07/2017.

O auxílio-doença é regulado pela Lei n° 8.213/91, que em seu art. 59 dispõe que deve haver incapacidade para o trabalho que habitualmente se exercia por prazo superior a 15 dias.

De acordo com a perícia realizada em 16.05.18, o apelado apresentava incapacidade para o exercício de suas atividades profissionais habituais, sendo a incapacidade parcial e temporária. Além disso, o perito respondeu que o autor é susceptível de recuperação para o exercício da mesma função que exercia anteriormente à incapacidade e que a lesão é reversível, devendo persistir no tratamento e ser avaliado periodicamente.

O art. 60 §§10° e 11° da Lei n° 8.213/91, dispõe que o segurado poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, e, caso não concorde com o resultado, poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração. No caso em análise, o segurado foi convocado em 3/08/2018, ocasião em que foi constatado que a incapacidade permanecia e em 15/03/2019, no qual teve como resultado que “não existe incapacidade laborativa”. No entanto, apesar deste resultado, não verifico nos autos qualquer notícia de interposição de recurso pelo ora apelado.

Deve ser afastada a condenação que determinou “o estabelecimento do benefício de auxílio-doença beneficiário, enquanto não efetivada a reabilitação profissional do requerente para o desempenho de sua atividade e/ou cessada a incapacidade temporária, pelo período de 120 (cento e vinte) dias”, tendo em vista que a reabilitação ocorre no caso de ser insuscetível a recuperação para a sua atividade habitual (art. 62 da Lei n° 8.213/91), que não é a hipótese dos autos.

Por sua vez, em relação ao período de 120 (cento e vinte) dias mencionados na sentença, também não se aplica, posto que este é seguido apenas quando não há fixação do prazo estimado (art. 62 §§8° e 9° da Lei n° 8.213/91), e no caso o DCB (data da cessação do benefício) contava a data de 30/01/2019, estando a incapacidade cessada a partir de 15/03/2019, mediante perícia médica.

Esclareço que não ignoro do entendimento que o laudo pericial não vincula, inclusive, esta magistrada, em inúmeras vezes, já segui esse posicionamento, tendo em vista que me filio à corrente de que a interpretação rígida no seu legalismo não deve ser cega quanto aos elementos casuisticamente presentes no supedâneo fático que cerca a demanda.

No entanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador. E no presente caso, não verifiquei qualquer prova capaz de justificar posicionamento diverso por esta magistrada, mas tão somente meras alegações por parte do apelado. Noutro aspecto, devo ressaltar que, caso persista o problema de saúde, nada impede futuramente o protocolo de novo pedido de auxílio doença junto ao órgão previdenciário.

Assim, assiste em parte razão ao apelante, pois o Apelado não faz jus receber o auxílio-doença, a partir do dia 15/03/2019, de acordo com o laudo pericial apresentado, o qual constatou a capacidade para laborar do beneficiário
(id n°
3242197 - Pág. 3), e não a partir de 30.01.19, como pretende o apelante.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, apenas para estabelecer a data de cessação do benefício, consoante o laudo pericial de id n° 3242197 - Pág. 3. e afastar a condenação referente à reabilitação profissional, nos termos da fundamentação, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a qualidade de segurado especial, bem como determinou o pagamento do auxílio-doença desde o requerimento administrativo.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível de Marabá
, que nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Francisco de Assis de Luna, na qual narrou que requereu o auxílio-doença junto a Previdência Social, na data de 10/07/2017, e o pedido foi indeferido sob o fundamento de que o autor não comprovou a qualidade de segurado especial.

Contou que já contava com a condição de segurado e carência, visto que desde 2007 o autor foi morar nas terras mencionadas na petição inicial, quando realizou um contrato particular de compra e venda, porém como tem pouca instrução acabou autenticando o documento em 2017.

Informou que é portador de Alzheimer desde 2017 e que não deve prevalecer as alegações da autarquia ré, posto que o autor juntou aos autos: a certidão do INCRA, dando como de que as terras são de sua companheira; nota de utensílios agrícolas comprados por ele; declaração de União Estável comprovando que reside junto com a sua companheira e proprietária das terras desde 2005; contrato particular de compromisso de compra e venda das terras que encontra-se em nome da companheira, de acordo com a Certidão da Justiça Eleitoral.

Assim, considerando que o autor está acometido de doença degenerativa e encontra-se incapacitado, preencheu todos os requisitos do INSS, ajuizou a ação, na qual requereu a concessão do auxílio doença e/ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n°. 3242201, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida ao estabelecimento do benefício de auxílio-doença beneficiário, enquanto não efetivada a reabilitação profissional do requerente para o desempenho de sua atividade e/ou cessada a incapacidade temporária, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, vide art. 60, §8° e §9° da Lei 8.213/91, e ao pagamento do benefício de auxílio-doença retroativos, desde o requerimento administrativo indeferido, em 10/07/2017, determinando que a parte autora se submeta aos procedimentos descritos nos artigos 62 e 101, da Lei n° 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício. Condeno a parte requerida ao pagamento de tais parcelas supracitadas adotando correção e juros nos termos do precedente fixado no Tema 905, em Recurso Repetitivo do STJ. Em razão da sucumbência, condeno ainda o Réu ao pagamento das custas processuais, estando isento nos termos do art. 40 da Lei n° 8.328/2015, e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, § 2º do CPC e Súmula 111 do STJ. Anote-se ainda, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei nº 8.213/1991). Intime-se pessoalmente a parte Ré acerca desta sentença. Intime-se o autor via DJE/PA. Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Inconformado com a decisão, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpôs recurso de apelação (ID N° 3242203).

Em suas razões, o apelante se insurge contra a parte da sentença que condenou o INSS ao pagamento de auxílio-doença, com pagamento do benefício até efetiva reabilitação profissional para o desempenho de sua atividade, ou cessada a incapacidade temporária, pelo período de 120 dias. Aponta que a decisão é contrária ao ordenamento jurídico vigente à época do benefício, eis que o benefício já foi mantido administrativamente pelo período devido, cabendo tão somente o pagamento das parcelas atrasadas.

Aponta que, conforme laudo pericial juntado no processo anterior, da Justiça Federal, no ID 816925, o autor estaria incapaz desde 28.06.2017, necessitando de tratamento medicamentoso, sendo necessário um afastamento possivelmente de 06 meses, após o tratamento adequado. Ressalta que o laudo é de 16.05.2018, logo, o autor deveria estar apto para retornar ao trabalho já em 12/2018.

Na sequência, assevera que em cumprimento à tutela antecipada, o INSS implantou o benefício de auxílio-doença, pagando administrativamente o período de 30.07.2018 a 30.01.2019. Portanto, o período de afastamento previsto na perícia médica já foi todo coberto pelo INSS, que manteve o benefício até 30.01.2019. Salienta que, conforme perícia médica de alta administrativa, realizada em 03/2019, o autor não mais estava incapaz, conforme laudo juntado ao ID 11886664, em 02/08/2019.

Ou seja, suscita que não há mais que se falar em pagamento administrativo após 01/2019, pois a própria perícia médica previu a necessidade de 06 meses de afastamento, e a perícia administrativa de 03/2019 comprova a recuperação do autor, que já apresentava sinais inequívocos de ter retornado ao trabalho, como mãos calosas.

Por fim, alega que o laudo médico concluiu que o autor era suscetível de recuperação para o exercício da mesma função, não havendo que se falar em efetiva reabilitação, nem mesmo em pagamento de benefício por mais 120 dias, eis que em janeiro/2019 já não mais existia incapacidade.

Destarte, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de que o INSS seja condenado exclusivamente ao pagamento das parcelas entre 10.07.2017 a 29.07.2018, véspera do início do benefício na via administrativa, dispensando qualquer implantação de benefício após 30.01.2019.

FRANCISCO DE ASSIS LUNA apresentou contrarrazões (id n° 3242204), na qual aponta que a perícia realizada afirmou que a incapacidade do recorrido “possivelmente” cessaria após o tratamento. Ressalta que se trata de uma pessoa simples de pouca instrução que está sem receber o benefício.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id n° 3998640).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que condenou a autarquia ao estabelecimento do benefício de auxílio-doença beneficiário, enquanto não efetivada a reabilitação profissional do requerente para o desempenho de sua atividade e/ou cessada a incapacidade temporária, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, vide art. 60, §8° e §9° da Lei 8.213/91, e ao pagamento do benefício de auxílio-doença retroativos, desde o requerimento administrativo indeferido, em 10/07/2017, determinando que a parte autora se submeta aos procedimentos descritos nos artigos 62 e 101, da Lei n° 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício.

Ressalto que no recurso de apelação, o apelante não se insurge contra a parte da decisão que determinou o pagamento das parcelas atrasadas.

Esclareço ainda que não será abordado no presente voto sobre a qualidade de segurado especial do ora apelado, visto que devidamente comprovado nos autos de origem, reconhecido em sentença, e não foi objeto de impugnação do presente recurso.

O apelante defende duas teses principais: 1) que não há mais que se falar em pagamento administrativo após 01/2019, pois a própria perícia médica previu a necessidade de 06 meses de afastamento, e a perícia administrativa de 03/2019 comprova a recuperação do autor. 2) Alega que o laudo médico concluiu que o autor era suscetível de recuperação para o exercício da mesma função, não havendo que se falar em efetiva reabilitação, nem mesmo em pagamento de benefício por mais 120 dias, eis que em janeiro/2019 já não mais existia incapacidade.

Traçadas essas questões, passo a analisar a legislação previdenciária.

Pois bem. O auxílio-doença é regulado pela Lei n° 8.213/91, que em seu art. 59 dispõe que deve haver incapacidade para o trabalho que habitualmente se exercia por prazo superior a 15 dias, vejamos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos dispositivos legais mencionados (art. 59 da lei nº 8.213/91) em cotejo com o laudo pericial, observa-se que de acordo com a perícia realizada em 16.05.18 (id n° 3242184 - Pág. 7), o apelado apresentou incapacidade para o exercício de suas atividades profissionais habituais, sendo a incapacidade parcial e temporária. Além disso, o perito respondeu que o autor é susceptível de recuperação para o exercício da mesma função que exercia anteriormente à incapacidade e que a lesão é reversível, devendo persistir no tratamento e ser avaliado periodicamente.

Em 23/08/2018 o recorrido foi avaliado novamente, no qual foi constatado que ainda havia incapacidade laborativa (id n° 3242197 - Pág. 2). No entanto, em nova avaliação datada de 15/03/2019, a conclusão do perito foi de que não existia mais incapacidade laborativa (id n° 3242197 - Pág. 3).

A seguir, colaciono os laudos supramencionados:

Laudo Pericial realizado em juízo- id n° 3242184 - Pág. 7

Data da perícia: 16.05.18

Discussão e Conclusão: considerando o histórico, a atividade laboral referida, o exame clínico e os documentos médicos anexados ao processo e apresentados, somos de parecer que o(a) autor(a) é portador(a) de tonturas e vertigens aos movimentos de cabeça e do corpo, como sequela de TCE, com impotência funcional, o que
lhe confere incapacidade para o exercício de suas atividades profissionais habituais, devendo persistir no tratamento e ser avaliado periodicamente.

5)A PARTE AUTORA é deficiente física ou mental? Descreva o tipo e diga o grau da deficiência.

RESPOSTA:
Sim, pode ser considerado deficiente físico de grau leve.

6)Se for positiva a resposta acima, diga se, do ponto de vista exclusivamente clínico, essa deficiência incapacita a parte para o exercício das suas atividades profissionais habituais ou para outras atividades ao alcance da PARTE AUTORA, ainda que não profissionais (estudante, desempregado, aposentado, dona de casa). Especifique.

RESPOSTA:
Sim, o incapacita para as suas atividades profissionais habituais.

7) Em caso de incapacidade, esta se dá quanto ao grau, de forma total ou parcial ? e quanto à duração, de forma temporária ou permanente ?

RESPOSTA: QUANTO AO GRAU: Parcial

QUANTO À DURAÇÃO: Temporária.

8)Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é susceptível de recuperação para o exercício da mesma função que exercia anteriormente à incapacidade?

RESPOSTA: Sim.

10) No caso de incapacidade temporária seria possível estimar o tempo necessário para o tratamento do mal e o retorno da capacidade para o trabalho?

RESPOSTA: Sim

PERÍODO DE AFASTAMENTO NECESSÁRIO: Possivelmente em 06 meses após o tratamento adequado para o seu caso.

14) Sendo caso de acidente de qualquer natureza, a lesão apresentada, embora não incapacitante, resultou em sequela que implique redução/diminuição da capacidade laborativa? Em caso positivo, a sequela está consolidada ou é passível de reversão?

RESPOSTA: Sim. É passível de reversão.

Laudo Médico Pericial- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- id n° 3242197 - Pág. 2

Data Exame: 23/08/2018

Considerações: Laudo devido ação judicial de concessão ou de reativação.

Resultado: Existe incapacidade laborativa

Laudo Médico Pericial- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– id n° 3242197 - Pág. 3

Data Exame: 15/03/2019

Considerações: Não se pode falar, à luz do exame físico, em incapacidade laborativa.

Resultado: Não existe incapacidade laborativa

Ora, pelos documentos juntados aos autos, a autarquia previdenciária seguiu exatamente o que é regulamentado pela Lei n° 8.213/91. De acordo com art. 60 §8°, “sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”, no caso, constam as seguintes datas: DIB (data do início do benefício) 30/07/2018 e DCB (data da cessação do benefício) 30/01/2019 (id n° 3242186 - Pág. 6).

Seguindo, o art. 60 §9°, estabelece que, na ocasião de inexistência de fixação de prazo estimado, o benefício cessará após 120 (cento e vinte dias), contados da concessão, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS. No entanto, de acordo com os documentos juntados, bem como pela narrativa do próprio autor, ora apelado, não houve o pedido de prorrogação.

Na sequência, o art. 60 §§10° e 11° dispõe que o segurado poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, e, caso não concorde com o resultado, poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. No caso em análise, o segurado foi convocado em 3/08/2018, ocasião em que foi constatado que a incapacidade permanecia (id n° 3242197 - Pág. 2) e em 15/03/2019, no qual teve como resultado que “não existe incapacidade laborativa (id n° 3242197 - Pág. 3). No entanto, apesar deste resultado, não verifico nos autos qualquer notícia de interposição de recurso pelo ora apelado.

Além disso, importante observar o que estabelece o art. 62 §1° da Lei n° 8.213/91:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual
, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Outrossim, verifica-se que este dispositivo é aplicado no caso do segurado em gozo de auxílio-doença que é insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual. No entanto, o Laudo Pericial de id n° 3242184 - Pág. 7 respondeu que a incapacidade do autor é susceptível de recuperação para o exercício da mesma função que exercia anteriormente (quesito oito), de modo que não há que se falar em necessidade de submissão ao processo de reabilitação profissional, como condena a sentença recorrida.

Destarte, não merece reparos a parte da sentença que reconheceu a qualidade de segurado especial do apelado, tampouco a parte que determinou o pagamento do benefício de auxílio-doença retroativos, desde o requerimento administrativo indeferido, em 10/07/2017 (inclusive, nem são pontos de insurgência do apelante).

No entanto, deve ser afastada a condenação que determinou “o estabelecimento do benefício de auxílio-doença beneficiário, enquanto não efetivada a reabilitação profissional do requerente para o desempenho de sua atividade e/ou cessada a incapacidade temporária, pelo período de 120 (cento e vinte) dias”, tendo em vista que, conforme já mencionado anteriormente, a reabilitação ocorre no caso de ser insuscetível a recuperação para a sua atividade habitual (art. 62 da Lei n° 8.213/91), que não é a hipótese dos autos.

Por sua vez, em relação ao período de 120 (cento e vinte) dias mencionados na sentença, também não se aplica, posto que este é seguido apenas quando não há fixação do prazo estimado (art. 62 §§8° e 9° da Lei n° 8.213/91), e no caso o DCB (data da cessação do benefício) contava a data de 30/01/2019 (id n° 3242186 - Pág. 6), estando a incapacidade cessada a partir de 15/03/2019 (id n° 3242197 - Pág. 3), mediante perícia médica.

Por fim, esclareço que não ignoro do entendimento que o laudo pericial não vincula, inclusive, esta magistrada, em inúmeras vezes, já segui esse posicionamento, tendo em vista que me filio à corrente de que a interpretação rígida no seu legalismo não deve ser cega quanto aos elementos casuisticamente presentes no supedâneo fático que cerca a demanda.

No entanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador. E no presente caso, não verifiquei qualquer prova capaz de justificar posicionamento diverso desta magistrada, mas tão somente meras alegações por parte do apelado.

Noutro aspecto, devemos ressaltar que, caso persista o problema de saúde, nada impede futuramente o protocolo de novo pedido de auxílio doença junto ao órgão previdenciário.

Assim, assiste em parte razão ao apelante, pois o Apelado não faz jus receber o auxílio-doença, a partir do dia 15/03/2019, de acordo com o laudo pericial apresentado, o qual constatou a capacidade para laborar do beneficiário
(id n°
3242197 - Pág. 3), e não a partir de 30.01.19, como pretende o apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, apenas para estabelecer a data de cessação do benefício, consoante o laudo pericial de id n°

3242197 - Pág. 3. e afastar a condenação referente à reabilitação profissional, nos termos da fundamentação, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a qualidade de segurado especial, bem como determinou o pagamento do auxílio-doença desde o requerimento administrativo.

É o voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022